Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA SECURITÁRIA. RECUSA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la: (i) à obrigação de consertar o veículo do autor perante oficinas credenciadas ou ressarcir o valor gasto, caso já tenha sido realizado o reparo; (ii) bem como ao pagamento de R$ 370,00 a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 por danos morais.
3. A recorrente, em síntese, suscita preliminar de sentença ilíquida; ilegitimidade passiva; incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia grafotécnica; cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, defende que o autor/recorrido não pertence ao quadro de associados, não fazendo jus ao serviço ofertado de seguro. Pugna pelo afastamento da indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer que, caso seja mantida a sentença, obrigue-se o autor/recorrido ao pagamento das participações (mensalidades).
4. Contrarrazões ao ID 49933229, onde se refutam as linhas argumentativas do recurso inominado, além de ser pleiteada a condenação da ré/recorrente em litigância de má-fé, dada a índole procrastinatória do recurso.
5. Inicialmente, não há de se falar em iliquidez da sentença, uma vez que a sentença, para além da obrigação de pagar quantia certa e determinada, condenou a ré/recorrente à obrigação de fazer, a saber, consertar o veículo do autor/recorrido, o que está em consonância com os pedidos deduzidos na petição inicial, respeitando o princípio da congruência. Aliás, consoante súmula 318 do STJ, falta à recorrente interesse recursal para arguir o referido vício. Preliminar rejeitada.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. No caso, despicienda a realização de produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura aposta pelo autor/recorrido no contrato de proteção veicular de ID 49931723, isso porque, quando comparada com a constante noutros documentos - procuração (ID 49931734) e Termo de ID 49931733 -, evidencia-se clara similitude. Para mais, não se mostra crível nem lógico que um terceiro fraudador falsificaria um contrato, em benefício do autor/recorrido, para que este fosse coberto por seguro em eventual acidente veicular, sem que o fraudador, em si, em nada se favorecesse. Isto é, tratar-se-ia de uma defraudação altruísta, hipótese esta levantada pela recorrente sem o mínimo lastro probatório, o que não merece acolhida. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
8. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral e à míngua de oportunidade para manifestação quanto aos documentos juntados em sede de réplica, sem razão. Embora o juízo "a quo" tenha se referenciado aos aludidos documentos em sua fundamentação para demonstrar a existência de relação jurídico-contratual entre as partes, assim o fez para corroborar os elementos de informação já trazidos, sendo, portanto, dispensáveis para os fins propostos, inexistindo, nesse compasso, efetivo prejuízo à recorrente pela sua não contraposição. Além do que, o Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Preliminar rejeitada.
9. Melhor sorte não assiste à recorrente no que diz respeito à preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que foram observados os requisitos estatuídos no art. 319, do CPC, bem como considerando que ela foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, de modo a permitir o regular trâmite processual. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Ao exame dos autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Proteção Veicular (contrato n. 15131 – ID 49931723). Em que pese a contratada intitular-se “Bless Car”, não remanescem dúvidas de que a ré/recorrente se fez representar por tal pessoa, porquanto o endereço do estabelecimento comercial de ambas é o mesmo, qual seja, Centro Comercial do Cruzeiro Velho, D-20, Loja 14/16, como também o próprio termo de abertura de evento (sinistro) se deu diretamente com a ré/recorrente (ID 49931731, 49931732 e 49931733), a demonstrar um incontornável imbricamento, fazendo erigir a teoria da aparência. De toda forma, as conversas de whatsapp de ID 49931728 sinalizam a associação do autor/recorrido à ré/recorrente.
12. Dessa maneira, sendo incontroverso o acidente e as consequentes avarias no veículo, e constatada a regular relação contratual securitária entre as partes, o serviço de conserto deve ser executado, nos estritos termos delineados pela sentença.
13. Na espécie, em razão da negativa de cobertura (falha na prestação do serviço), o autor/recorrido ficou desassistido em acostamento na beira da estrada, sem guincho, carro reserva ou outro meio, em clara violação contratual que transborda do mero inadimplemento, trazendo ao autor/recorrido aflição e angústia passíveis de compensação por dano moral.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 2.000,00).
15. Prosseguindo, eventual pendência de pagamento de mensalidades do autor/recorrido deve ser cobrada pelos instrumentos contratuais e legais próprios, descabendo essa discussão neste momento processual, sobretudo quando não discriminados, pela parte interessada, os pretensos valores devidos.
16. Por fim, não entrevejo litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
17. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.